Tribunal: TJSP
Processo: 1018830-19.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – APÓLICE COLETIVA – RESCISÃO DO CONTRATO EM VIRTUDE DA PERDA DA CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE – SEGURADA PEDIU A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, NÃO FAZENDO, PORTANTO, JUS À PRORROGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA – IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, SE SUSPENDER OS SERVIÇOS DURANTE TRATAMENTO EM CURSO – AUTORA ESTAVA INTERNADA EM NOSOCÔMIO CREDENCIADO –

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – APÓLICE COLETIVA – RESCISÃO DO CONTRATO EM VIRTUDE DA PERDA DA CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE – SEGURADA PEDIU A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, NÃO FAZENDO, PORTANTO, JUS À PRORROGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA – IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, SE SUSPENDER OS SERVIÇOS DURANTE TRATAMENTO EM CURSO – AUTORA ESTAVA INTERNADA EM NOSOCÔMIO CREDENCIADO – COBERTURA DEVIDA, MEDIANTE O PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO RESPECTIVA – TEMA REPETITIVO No 1.082 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.